Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003401-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEIA VENANCIO DA SILVA - CPF: 705.506.701-49 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Edineia Venâncio da Silva
contra a sentença (Id. 7412634), proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c pedido indenizatório
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 28 de fevereiro de 2011, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em trecentésimo sexagésimo quinto (365o) lugar para o cargo de Professor do Ensino Fundamental, para o qual foram ofertadas cento e quarenta e quatro (144) vagas.

Assevera que o apelado
“
em 6 de dezembro de 2011, através da Lei Complementar no 105, modificou a quantidade de vagas para os cargos, que era de 144 vagas de Professor da Educação Fundamental
”, nada obstante, deixou de nomear os candidatos classificados no concurso.

Afiança que, na data de 8 de janeiro de 2013, foi publicada a Lei do Município de Rondonópolis no 7.545, a autorizar “
a contratação temporária de excepcional interesse público de Profissionais em Educação Infantil e Fundamental para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, com 78 vagas para o cargo em que restou classificada
”.

Não há contrarrazões (Id. 7412640).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8072665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por Edineia Venâncio da Silva.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c § 4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50). [...] (Id. 7412634).

Edineia Venâncio da Silva participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 28 de fevereiro de 2011, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em

trecentésimo sexagésimo quinto (365o) lugar para o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Id. 7412621, fls. 11), para o qual ofertou-se cento e quarenta e quatro (144) vagas (Id. Id. 7412617). Não há notícia sobre a quantidade de candidatos nomeados.

Pois bem.

A classificação em concurso público, além do número de vagas ofertadas no Edital, não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação, o qual somente será reconhecido quando o candidato comprova que a Administração possui cargos vagos e, não obstante isso, pretere o seu direito de forma arbitrária e imotivada.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

[...] A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60682/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
20 de agosto de 2019
).

Nada obstante alegação da apelante de que “
possui o direito de ser nomeada, pois ficou classificada mediante o número de vagas que o apelado aumentou através da Lei Complementar 105/2011
”, é de se anotar que mencionada lei ampliou a quantidade de vagas apenas para os cargos de Professor de Educação Infantil e Secretário Escolar, distintos daquele em que restou ela classificada no concurso público, qual seja
Professor do Ensino Fundamental
.

Quanto à apontada preterição, que decorreria da publicação da Lei do Município de Rondonópolis no 7.545, de 8 de janeiro de 2013, a qual autorizou a contratação temporária de setenta e oito (78) Docentes de Ensino Fundamental, na vigência do concurso público, é de se ressaltar que, ainda que comprovada a irregularidade nas referidas contratações, estas não seriam suficientes para alcançar a colocação da apelante, que, repiso, restou classificada em
trecentésimo sexagésimo quinto (365o) lugar.

[...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual
o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão de possuir mera expectativa de direito à nomeação, deve demonstrar a existência de cargo efetivo vago e que a quantidade de contratações precárias irregulares foi suficiente para alcançar a classificação

obtida pela recorrente
,
de modo a possibilitar a análise da alegada preterição
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 50060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, não demonstrada a existência de vagas ocupadas irregularmente em quantidade suficiente a alcançar a posição da apelante, não há que se falar em preterição, muito menos em direito subjetivo à nomeação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020